Tribunal: TJPA
Processo: 0800057-47.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800057-47.2021.8.14.0013

APELANTE: SINELIO DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 213, § 1º DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA A PRÁTICA DO ATO SEXUAL, AFIRMANDO QUE A VÍTIMA MENTIU QUANTO A SUA IDADE PARA O DENUNCIADO, FAZENDO ESTE CRER QUE A MESMA ERA MAIOR DE 18 ANOS. TESE IMPROCEDENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE, CORROBORADO PELOS DEMAIS TESTEMUNHOS TRAZIDOS AOS AUTOS, INDICAM O DENUNCIADO COMO AUTOR DO CRIME DE ESTUPRO, SENDO OS TESTEMUNHOS MEIO DE PROVA IDÔNEO PARA FUNDAMENTAR UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA POIS, NESSA FORMA CLANDESTINA DE CRIME, HÁ DE SE DAR CREDIBILIDADE AS ALEGAÇÕES DA PARTE OFENDIDA., NÃO PROSPERANDO A ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA MENTIU QUANTO A SUA IDADE, POIS, COMO CONSTATADO NOS AUTOS, O APELANTE FAZIA PARTE CÍRCULO FAMILIAR DA VÍTIMA, SENDO CASADO COM UMA DE SUAS PRIMAS, NÃO EXISTINDO RAZÃO PARA SER ALHEIO A IDADE REAL DESTA, QUE, APESAR DE TER 14 ANOS DE IDADE, POSSUI APARÊNCIA INFANTIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Sinelio da Silva Costa
,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão pela conduta descrita no art. 213, § 1º, do CPB
devendo a mesma ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que o denunciado, no dia 20 de janeiro de 2021, por volta das 14hs, aproveitando-se que a vítima LUSIANE LIMA DOS SANTOS, de apenas 14 anos de idade, encontrava-se sozinha em sua casa e, no momento em que esta abriu o portão do imóvel, a empurrou para dentro da residência, retirando em seguida sua roupa e praticando conjunção carnal com a mesma.

A genitora da vítima, ao chegar em sua casa, encontrou o denunciado saindo do imóvel e, ao entrar, verificou que sua filha encontrava-se triste e calada, momento em que encontrou uma calcinha da ofendida suja de sangue, tendo então questionado sua filha, que lhe relatou todo o ocorrido, que havia sido abusada sexualmente pelo denunciado.

A polícia foi acionada e, em diligência, prenderam o apelante.

Em razões recursais
, ID 9735778
, alega a defesa que o apelante deverá ser absolvido da tipificação que lhe foi imposta, haja vista que, apesar de não negar te praticado relação sexual com a pretensa vítima, tudo ocorreu com consentimento mútuo, de ambas as partes, tendo a ofendida dito ao recorrente que era maior de idade e não era mais virgem, bem como que não houve nenhuma violência ou ameaça empregada para a prática sexual, já quem foi devidamente consentida pela dita vítima, devendo a palavra desta, nos presentes autos, ser recebida com reservas, pois não demonstra a verdade dos fatos, já que o ato sexual foi pratica por livre e espontânea vontade da vítima.

Assim, pela inconsistência dos depoimentos das testemunhas de acusação trazidos aos autos, requer a reforma da decisão combatida, para que seja absolvido o apelante do crime em questão.

Em contrarrazões
,
ID 10683632
o Órgão Ministerial

requer o conhecimento do presente recurso e seu improvimento, mantendo-se na íntegra a sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação
, ID 11126306
.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses defensivas relacionadas ao crime de estupro, presente no art. 213, § 1º, do CPB.

Da pretendida absolvição.

Aduz a defesa que o apelante deverá ser absolvido do crime que lhe foi imputado, tendo em vista que a relação sexual ocorrida entre os dois foi plenamente consentida pela vítima, que inclusive mentiu ao réu que era maior de idade e não era mais virgem.

Em que pese as alegações trazidas à baila pela defesa do acusado, entendo de forma diversa do que é aduzido em suas razões recursais, posto que, como se verifica nos autos, a vítima, LUSIANE LIMA DOS SANTOS, possuía apenas 14 anos de idade à época do crime, tendo esta afirmado em juízo que em momento algum consentiu com o ato praticado contra sua pessoa, bem como que o denunciado há muito tempos já lhe importunava, tendo os abusos iniciados quando esta possuía 13 anos de idade, conforme
depoimento constante à ID 9455124 e ss
, abaixo transcrito:

“que sua mãe saiu para a feira para comprar umas frutas e disse que não iria demorar; que estava deitada assistindo filme, que SINÉLIO chegou e perguntou: “cadê a tua mãe?”; que respondeu: “ela saiu, foi comprar umas frutas”; que disse: “entra”; que o réu entrou; que a casa possui dois cômodos, a vítima dormia na sala, e sua mãe dormia no quarto com seu pai; que o réu entrou no quarto da mãe da vítima e perguntou: “cadê teu pai?”; que “aí ele veio pra cima de mim, aí depois ele me abusou, e disse que não era pra mim falar nada, eu criança não tinha força pra tirar ele de cima de mim, aí ele saiu e disse pra eu não dizer nada pra ninguém, aí eu fiquei deitada lá, aí não demorou muito ele chegou e disse “o que foi?”, eu disse: “nada”; que o réu disse: ”porque tá triste? ”, tendo a vítima respondido que não era nada; que “aí ele veio pra cima de mim de novo, aí foi nessa hora que ele já ia saindo, minha mãe chegou, ela falou: “cadê o compadi?”, eu disse “ele tá trabalhando”, ela disse: “ele te fez alguma coisa?”, eu disse “não”, ela disse: “se ele te fez alguma coisa, você me fala não esconde nada”; que “eu disse não, ele não fez nada não, mãe”, aí eu fiquei lá deitada assistindo filme; eu fiquei deitada lá com ela; aí eu fui lá no quarto da minha mãe com meu pai. Relatou que disse para sua mãe que iria tomar banho; que a mãe que lava suas calcinhas; mas que disse que iria lavar; que a mãe insistiu para lavar; que colocou a calcinha num cantinho; mas a mãe viu e perguntou porque estava manchada de sangue; que a mãe pediu para ela dizer; que disse o que aconteceu; que a mãe ficou desesperada e foi até a casa de SINELIO falar umas coisas pra ele; que SINELIO disse que não foi ele; que a mãe disse a SINELIO que ela que iria procurar seus direitos; que depois a mãe foi atrás do pai; que disse para sua mãe que não queria ficar sozinha, que chorou e ficou na casa da vizinha; que seu pai chegou em casa perguntando para a mãe o que tinha acontecido; que a mãe respondeu ao pai que SINELIO tinha abusado de sua filha; que o pai ficou desesperado; que o pai perguntou quem foi; que respondeu ao pai que foi SINELIO; que foi fazer o B.O; que conhece SINELIO por morar perto; que os pais são padrinhos da filha de SINELIO; quando indagada se já tinha acontecido em outro momento o abuso, respondeu que sim, na segunda-feira da mesma semana, por volta das cinco horas da tarde, que neste dia o réu abusou da vítima, segurando sua boca e pediu para ela não falar nada; que na quarta-feira foram duas vezes, a primeira vez abusou, e depois chegou novamente, perguntando porque estava triste; que respondeu que não era nada; que na segunda-feira SINELIO entrou em sua casa e foi pra cima da vítima; que nesse dia estava de vestido; que SINELIO a empurrou para cima da cama; que chegou a penetrar sua vagina; que puxou a vítima para cima dele; que na quarta-feira o réu fez a mesma coisa que tinha feito na segunda-feira; que foram só essas duas vezes; quando perguntada se além desses dois dias, houve outro momento de insinuações por SINELIO em relação a vítima, respondeu que sim; que SINELIO sempre ficava encostando na vítima; que SINELIO pegava nas suas nádegas; que pegava em seu seio; que SINELIO sempre falava coisas em seu ouvido; que toda hora ficava agarrando a vítima; que a levava para dentro do quarto; que metia o dedo; que pedia para SINELIO parar; que SINELIO ficava mexendo com a vítima; que pedia para SINELIO sair de perto; que as insinuações começaram em julho de 2020; porque passava o dia na casa da sua avó e ele chegava lá; que conversavam de “oi”, “tudo bem?, boa tarde e boa noite; que SINELIO mandava fotos dele; que o réu dizia: “bora brincar?”; que perguntou pra SINELIO “que brincadeira era essa?”; que SINELIO dizia que estava morrendo de tesão e mandava foto de seu pênis; que perguntava para a vítima se queria mais; que a vítima respondia que não; que o réu enviava fotos, mas a vítima não as visualizava; que não chegava a baixar as fotos e apagava; que SINELIO pedia para a vítima apagar todas as fotos; que conversava com SINELIO como amigo; que pediu para SINELIO parar de mandar fotos e falar de sexo; que não gostava dessas coisas; que SINELIO mandava mensagem perguntando como a vítima estava; que SINELIO ia até a casa de sua avó; que quando estava lá SINELIO mandava mensagem para a vítima ir até ele em outro cômodo da casa; que respondeu para SINELIO que não era para ele ficar lhe tocando; que no dia em que estava na casa de sua avó: “eu fui lá perto dele, aí ele disse pra eu não falar nada pra ninguém, ele pegou assim, no meu peito, puxou minha blusa, me chupou, ai depois ele pegava aqui (apontando para as nádegas) também e começava a me beijar, depois ele mandava mensagem de novo”; que mandava mensagem para SINELIO a pedido de sua avó, para pegar uns peixes, mas não mandava mensagem para ele; que quando estava em sua casa, SINELIO ligava para perguntar quando a vítima ia para a casa de sua avó; que respondia que “não sabia quando iria”; que SINELIO metia o dedo em sua vagina; que os abusos começaram quando tinha 13 anos; que foi abusada no ano novo, na casa da sogra de SINELIO; que os toques iniciaram em julho, e foram até dezembro de 2020; que SINELIO tocava em suas partes intimas e chupava seus seios; que tirou seu vestido e o réu ficava metendo o dedo; que SINELIO chegou a perguntar para a vítima se estava doendo, tendo esta respondido que “sim, muito, muito”; que considera o abuso ocorrido na quarta-feira o mais grave, pois SINELIO foi lá por duas vezes; que abriu sua perna e levantou seu vestido; que SINELIO pediu que não contasse nada a ninguém; que chegou a perguntar para SINELIO “e se eu falar? ”; que SILENIO disse que ela não era doida; que depois foi pra cima da vítima novamente e abusou da mesma; que SINELIO disse que era apaixonado pela vítima, quando esta tinha 11 anos de idade; que disse a SINELIO que não queria saber de namoro; que SINELIO chegou a indagá-la se ela poderia ser dele.”

Também esclarecedor foi o depoimento da mãe da ofendida, Sra. Maria de Lourdes Gaspar de Lima, presente à ID 9455139 e ss
, que afirmou perante o juízo da causa que viu a calcinha de sua filha suja de sangue, tendo perguntado a menor o que havia ocorrido, sendo informada que o denunciado havia abusado sexualmente da mesma; que a vítima ia lhe dizendo o ocorrido e chorando ao mesmo tempo; que o apelante pedia para que a vítima guardasse segredo quanto aos abusos sexuais que sofria.

O denunciado,
SINELIO DA SILVA COSTA
, em seu depoimento em juízo, confirmou a prática dos atos sexuais com a vítima, alegando em sua defesa tão somente que a mesma havia consentido para que ocorresse a relação sexual.

Pelos depoimentos acima informados, percebe-se que o crime que foi atribuído ao recorrente realmente ocorreu, posto que o depoimento da vítima, assim como os demais trazidos aos autos, foram prestados de forma firme e com a sintonia necessária, demonstrando minúcias da ação delitiva atribuída ao apelante, devendo esses testemunhos serem levados em consideração quando de uma decisão condenatória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATO COM RIQUEZA DE DETALHES. ATO SEXUAL DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. MATERIALIDADE DELITIVA CONFIGURADA. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
" (AgRg no AREsp n. 301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). 2. Registrou o acórdão que "
a prova oral é contundente em demonstrar a autoria delitiva, na medida em que a vítima relatou, com opulência de detalhes, as circunstâncias em que se deu a prática do ato sexual diverso da conjunção carnal, confirmando a versão sustentada na denúncia
". 3. "A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia, o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado"(AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019). 4. O acórdão, com base na palavra da vítima corroborada pela prova testemunhal, concluiu pela condenação do agravado pela prática do delito de estupro de vulnerável, de modo que o acolhimento da sentença que entendeu pela fragilidade probatória demandaria revolvimento fático probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1911299 TO 2021/0191109-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)
Grifei e destaquei

Portanto, além de ter sido provado nos autos os abusos sofridos pela ofendida, não pode prosperar a alegação da defesa de que houve consentimento da parte lesada, bem como que está mentiu sobre sua idade, já que, como verificado nos autos, o apelante participava do circulo familiar da vítima, inclusive sendo o pai da ofendia padrinho da filha do denunciado ,como dito nos depoimentos, tendo este completa ciência da idade da vítima, além do que, como se percebe ao se visualizar a mídia em que consta o depoimento da ofendida, verifica-se que a aparência desta é até de uma criança, apesar de possuir 14 anos de idade, seu rosto é de pessoa bem mais nova, não tendo como uma pessoa, em plena consciência, se enganar quanto a isso.

Assim, quanto a tese de que houve consentimento da vítima para o ato sexual, verifico que a mesma é infundada, existindo sim material probatório suficiente para uma condenação do recorrente, não podendo ser aplicado ao caso em questão o princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 10/05/2023